Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-71.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002641-71.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHARLENE TORRES RODRIGUES - CPF: 921.958.901-00 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – LAUDO INCONCLUSIVO NECESSIDADE DE ESCLARESCIMENTOS – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOHIDA - RECURSO PROVIDO

Constatada a existência de dúvidas acerca do laudo, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar ou nova perícia, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Charlene Torres Rodrigues, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A, julgou improcedente o pedido inicial.

A parte Recorrente aduz a prejudicial de mérito, de cerceamento de defesa, pois em que pese o laudo médico pericial tenha sido assinado pela perita, não consta a realização da avaliação e nem o dano que acomete a parte Autora, estando, pois, inconclusivo.

Afirma que não foi intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, razão pela qual, deve ser declarada nula a sentença.

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, a fim de que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a complementação ou realização de uma nova perícia.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Charlene Torres Rodrigues, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S/A, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que
Charlene Torres Rodrigues, ajuizou
a presente ação, visando à indenização relativa ao seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito sofrido em 19/03/2019,
que teria lhe causado lesão incapacitante permanente.

Após a apresentação da contestação, o magistrado singular, foi realizada a perícia e, sobreveio sentença, na qual foi julgado improcedente o pedido inicial, pois o juízo singular entendeu que o laudo pericial atestou a ausência de invalidez.

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Da minudente análise dos autos, verifica-se que, embora constatadas as lesões
em perícia médica judicial, não houve esclarecimentos do perito, acerca da existência efetiva de sequelas e, caso existam, em que grau e porcentagem estariam classificadas.

No laudo médico judicial foi atestada a existência de lesão em ombro direito, bem assim atestada a ocorrência de luxação na clavícula direita, realização de cirurgia, sem previsão de alta, bem como afirmou que não há tratamento e que a paciente segue em tratamento.

Com efeito, conclui-se que os esclarecimentos até então prestados pelo perito, não foram claros se a lesão comprometeu a função da capacidade da vítima.

Assim, diante de tais dúvidas, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar, ou a intimação da expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Veja que, em casos semelhantes, assim tem decidido esta Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA PERÍCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LAUDOS PERICIAIS INCONCLUSIVOS – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte. (N.U 0012791-63.2010.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015)

Ademais, denota-se dos autos, que as partes sequer foram intimadas a se manifestar sobre o laudo, conforme determina o artigo 477, § 1º do Código de Processo Civil.

Desse modo, acolhe-se a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja complementado o laudo pericial ou realizada nova perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024